Tribunal: TJMT
Processo: 1026259-23.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026259-23.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE CORREIA DA SILVA - CPF: 057.558.251-06 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE CORREIA DA SILVA - CPF: 057.558.251-06 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026259-23.2023.8.11.0003

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO. TARIFA DE CADASTRO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside na legalidade da capitalização de juros e tarifa de cadastro, na abusividade da taxa de juros remuneratórios e na cobrança de seguro.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal, ao analisar o caso, entendeu que a capitalização de juros era válida, mas que a taxa de juros remuneratórios era abusiva e que a cobrança do seguro configurava venda casada.

IV.

Dispositivo e tese:
Apelações desprovidas.

Tese de julgamento:
“1. É permitida a capitalização de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada e quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 2. A taxa de juros remuneratórios deve ser limitada à taxa média de mercado quando comprovada a abusividade. 3. A cobrança de seguro sem a possibilidade de escolha pelo consumidor configura venda casada e é abusiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §2º; Súmulas 539 e 541 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023; CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026259-23.2023.8.11.0003

APELANTE: LUIS HENRIQUE CORREIA DA SILVA, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LUIS HENRIQUE CORREIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de
ambas as partes.

Ação
: Revisional de Contrato de Financiamento, que move LUIS HENRIQUE CORREIA DA SILVA em face de
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença
(Id. 233357237): julgou parcialmente procedente para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, em 2,13% ao mês e 29,17% ao ano e excluir a tarifa do seguro e, permanecer os demais encargos como contratado. Condenou a repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (taxa de juros abusiva, tarifa de seguro), atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerente, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Apelação de
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

(Id. 233357238): Afirma que os juros não apresentam abusividade, bem coo que refletem exclusivamente o risco envolvida na operação.

Sustenta a prevalência do contrato e das obrigações pactuadas, bem como a inexistência de abuso ou ilícito praticado pelo banco requerido.

Aduz a legalidade da cobrança do seguro autoproteção, porquanto o cliente optou em realizar a contratação do mesmo, e que não há qualquer comprovação de que tenha sido compelido, iludido ou por qualquer modo coagido a firmar o título, não se podendo inferir que a abertura da conta estava condicionada ao referido seguro, os quais são inteiramente autônomos e independentes, razão pela qual não merece qualquer restituição.

Alega que o termo inicial de correção é a partir de cada desembolso e juros de mora devem incidir a partir da citação.

Requer seja dado provimento ao apelo, para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

Apelação de LUIS HENRIQUE CORREIA DA SILVA
(Id. 233357243): Alega, em síntese, que o apelado ocultou informações necessárias para a execução contratual, motivo pelo qual as cláusulas abusivas devem ser declaradas como nulas, como a tarifa de cadastro e assistência.

Aduz que a capitalização de juros foi pactuada de forma ilegítima, bem como que os valores despendidos pelo apelante são abusivos, motivo pelo qual, requer a restituição em dobro.

Pugna pelo provimento do recurso, para que sejam declaradas abusivas as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, bem como que sejam ressarcidas em dobro.

Contrarrazões
(Id. 233357246 e 233357247): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026259-23.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação revisional, ou se é caso de afastar as cobranças contratuais alegadas abusivas, relativas à tarifa de cadastro e assistência, bem como a capitalização de juros.

A lide gira em torno de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, no qual foi acordado, entre Autor e Réu em 36 parcelas consecutivas nos respectivos meses no importe de R$ 1.117,50, para a aquisição do veículo de Marca: Fiat, Modelo: Uno, ano: 2011.

A respeito da
capitalização mensal
de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou duas Súmulas:

-
Súmula nº 539
: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

-
Súmula nº 541
: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso em exame, os juros contratados foram prefixados, no qual consta, repita-se, a taxa de juros mensal e anual 4,32 % a.m. e 66,12% a.a., cuja situação é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TAC E TEC. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007. COBRANÇA DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO E EM DOBRO ANTE A EXISTÊNCIA DA MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (31.3.2000), é permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal
. (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 756.471/SC, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01.03.2016, DJe 11.03.2016).

Desse modo, mantém-se a capitalização de juros.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Da análise, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em taxas de juros de 4,32% ao mês e 66,12% ao ano, de modo que destoa da taxa média de mercado para o período e modalidade que foi de 2,06% ao mês e 27,65 ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA- NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 379 DO STJ – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - APELO DA PARTE REQUERENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2-Tendo a petição inicial demonstrado de forma suficiente os fatos, o pedido e a causa de pedir, sobretudo indicado a matéria discutida, ou seja, não há falar em vício que justifique o seu indeferimento. 3-Ao exame detido da peça de ingresso, conclui-se inexistir qualquer afronta ao artigo 330, do CPC, uma vez que possui causa de pedir e pedidos bem delineados, da narração dos fatos decorre conclusão lógica, o pleito é juridicamente possível, os pedidos são compatíveis entre si e há a quantificação do valor controverso. Ressalta-se que se trata de demanda simples, cuja discussão se resume tão somente à abusividade dos juros moratórios de 8,10%, que restou limitados ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, não se justificando a exigência de planilha detalhada de cálculos do consumidor neste caso. 4- Conforme a Súmula 379 do STJ, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros de mora se limitam a 1% (um por cento) ao mês”, motivo pelo qual deve ser mantida a limitação estabelecida na sentença. (N.U 1014112-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Não existe ilegalidade na contratação do seguro, se o mutuário não foi compelido a adquirir o produto, mediante venda casada. Decaindo ambas as partes em igual proporção, em razão da reforma promovida na sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência em 50% para cada litigante, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC. (N.U 1035959-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Assim, é caso de manter a sentença em relação aos juros pactuados para reconhecer a abusividade da taxa remuneratória cobrada pelo Banco e determina-se que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicada à época da contratação.

No que toca a tarifa de cadastro a súmula 566 do STJ prescreve que é permitida, veja-se o verbete:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

De maneira que não há falar em reforma da sentença neste ponto.

Mantém-se a cobrança da
tarifa
de
registro
de
contrato
(R$1.000,00).

Ainda, quanto ao Seguro Proteção cobrado no contrato bancário, no valor de R$ 1.123,02, ressalta-se que o Egrégio STJ, ao apreciar o REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, assim dispôs:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Na hipótese em tela, não se verifica tenha sido garantido ao consumidor à liberdade de contratar ou não o seguro, não há demonstração de que restou assegurada a opção de escolher com qual instituição contratar.

Além do que, o USEBENS SEGUROS S/A, é instituição do mesmo grupo econômico.

Dessa forma, não há provas outras capazes de evidenciar que fora garantido o exercício da autonomia da vontade da parte consumidora na livre contratação do seguro.

Nesse contexto, na esteira da orientação sedimentada pelo Egrégio STJ, resta caracterizada a venda casada, o que, à luz do disposto no artigo 39, inciso I, do CDC, configura prática abusiva.

Dessa forma, é caso manter a sentença no ponto em que cancela o contrato de Seguro Proteção, e determinar a restituição do valor cobrado.

Com relação ao pedido de restituição de valores na forma dobrada, sabe-se que a devolução de valores pagos a maior tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido, contudo, é o caso de se proceder a devolução na forma simples.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL -– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRESTIMO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN – SEGURO - RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR – seguro vinculado a contrato de financiamento de veículo - CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE CAPITULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, a fim de readequar à taxa média de mercado prevista pelo BACEN. De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972) submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras”. A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve o correntista, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora. Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor. A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie.(N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022).

Sucede que a ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária requerida.

Noutro giro, verifica-se que há inovação recursal quanto ao pedido de revisão da tarifa de assistência,
porquanto a matéria não foi objeto da contestação e nem da sentença recorrida, situação que impede a discussão das questões em sede de recurso.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO EM CONTRARRAZÕES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA APELANTE RELATIVA À VERBA HONORÁRIA – ART. 83 DO CPC - EMPRESA ESTRANGEIRA – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – O DIREITO DE RESOLUÇÃO SE EXTINGUE EM 05 ANOS, NO MESMO PRAZO DA PRETENSÃO CREDITÍCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se admite a inovação de pedido em sede recursal
, cumprindo ao autor suscitar na inicial e
ao réu na contestação todas as questões que pretendam sejam objeto de apreciação pelo Tribunal.

Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão da cobrança do crédito que decorre do contrato.
(N.U 1061942-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL –
PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO RECORRIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
–REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA – ABUSIVIDADE AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS COMO ENCARGO DE MORA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – EXCLUÍDA – CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS – TARIFAS - PEDIDO GENÉRICO - REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS EXTORSIVAS - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o pedido de aplicação da teoria do adimplemento substancial não foi formulado ao Juízo “a quo”, sua análise fica inviabilizada, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado praticada à época em operações da mesma espécie.
3. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fixados para o período de inadimplência, configura comissão de permanência disfarçada e, portanto, não pode ser cumulada com demais encargos, de forma que deve ser afastado. Assim, devem ser excluídos os juros remuneratórios, instituindo-se como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.
4. Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros (REsp. nº 1061530/RS , sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 28).
5. Não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da Instituição Financeira, a repetição do indébito, embora devida, deve se dar na forma simples.
(N.U 1019965-60.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

De tudo quanto exposto, conclui-se que a correção monetária de ambas as restituições deve contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

Posto isso,
nega-se provimento
a ambos os recuros.

Mantém-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024